Tribunal: TJDFT
Processo: 0762993-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADOS FAZENDÁRIOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES EM REDE PARTICULAR. PACIENTE QUE SAI DA REDE PÚBLICA ALEGANDO DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
3. Pretende a autora a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a ressarci-la no valor de R$ 7.075,90 (sete mil e setenta e cinco reais e noventa centavos), alusivos à despesa médica com cirurgia venosa linfática, realizada na rede particular.
4. Alega que tais gastos ocorreram em razão da demora do ente público em marcar a sua cirurgia em hospital da rede pública. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
6. Não se verifica o dever de o réu indenizar o alegado procedimento realizado em hospital da rede particular. Aplica-se a teoria do risco administrativo à responsabilização civil do Estado nos casos de omissão específica, decorrente do artigo 196 da CRFB/1988.
7. A responsabilização civil baseada no risco administrativo é objetiva, exigindo-se para a sua caracterização os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
8. Precedente: [...] a omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. [...]. (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
9. A paciente não estava inserida em pedido de cirurgia linfática, mas apenas para consulta, conforme se depreende do documento de Id 143397675. Observada demora, caberia à parte autora o dever de apresentar a alegada urgência da cirurgia ao Poder Judiciário antes de contratar o tratamento na rede particular.
10. Nesse cenário, ainda se consideradas as provas apresentadas pela parte autora em sede recursal, se mostra incabível a condenação do réu na situação em tela.
11. A escolha da parte demandante de realizar o tratamento da sua saúde em hospital da rede particular, antes do ajuizamento de ação judicial, demonstra que a autora assumiu para si tais gastos, situação apta a afastar o nexo de causalidade entre a suposta omissão específica da Administração Pública e o suposto dano.
12. Com efeito, ante a ausência dos pressupostos necessários para a responsabilização civil da Administração Pública, incabível o provimento do recurso da parte autora.
13. Destarte, irretocável a sentença.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em observância ao disposto no art. 98, §3o, do CPC. Sem condenação em honorários, haja vista a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
(C)